Tribunal: TJES
Processo: 5003104-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003104-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME GASPERAZZO FIDELIS
AGRAVADO: RAMONA BOTTECCHIA LUNA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003104-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME GASPERAZZO FIDELIS

AGRAVADO: RAMONA BOTTECCHIA LUNA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TARCISIO LUIZ SIMONELLI FILHO - ES20639-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038, EMMANUEL SANTIAGO MONTEIRO INTRA - ES25432, ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR - ES6523-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
GUILHERME GASPERAZZO FIDELIS
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de reconhecimento de união estável c/c divórcio e partilha de bens ajuizada pela agravada, indeferiu pedido de reintegração de posse do imóvel que supostamente era dividido pelo ex-casal, partes envolvidas neste instrumento, efetuado pelo autor deste recurso em sede de contestação.

Narra o Agravante que manteve relacionamento amoroso com a Agravada entre os anos de 2007 e 2017, quando então decidiu por constituir família com a mesma por meio do casamento, que se deu em 26/04/2017. Todavia, em 05.08.2009 o Agravante decidiu adquirir bem imóvel na planta, período este em que, segundo afirma, ainda namorava a Agravada, sem qualquer relação familiar com a mesma.

Aduz que na peça de ingresso a recorrida alega ter iniciado relação de União Estável com o requerido em janeiro de 2009, sem, todavia, apresentar qualquer prova que demonstre a verossimilhança de tal alegação, com o fito de levar a partilha bem adquirido pelo seu ex-marido a quase 08 anos antes do casamento.

Relata que a união estável seria fato controvertido dos autos, sendo incontroverso, por sua vez, que o Sr.
GUILHERME GASPERAZZO FIDELIS é o então proprietário do bem e até o momento vem pagando cerca de R$ 2.000,00(dois mil reais) mensais a título de financiamento do imóvel, cuja posse atualmente é da agravada, todavia, injusta à vista do proprietário, ora agravante.

Dito isto, alega que
c
onforme consta da Petição que enseja o presente Agravo de Instrumento, ao apresentar sua réplica, a Agravada indevidamente promoveu a juntada de diversos documentos preexistentes a propositura da ação, com o fito de comprovar os fatos alegados na inicial.

Todavia, prossegue, conforme se observa da própria decisão Agravada, os documentos colacionados pela Autora da ação não são novos, e, por isso, por força da preclusão consumativa, deveriam ser desentranhados dos autos.

Baseado no exposto, pugna para que a este recurso seja deferido efeito suspensivo e, ao final, o presente seja conhecido e provido.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 819621.

Sem contrarrazões.

Vitória(ES), 26 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003104-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: GUILHERME GASPERAZZO FIDELIS

AGRAVADO
: RAMONA BOTTECCHIA LUNA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
GUILHERME GASPERAZZO FIDELIS
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Juízo de Família de Vila Velha, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de reconhecimento de união estável c/c divórcio e partilha de bens ajuizada pela agravada, indeferiu pedido de reintegração de posse do imóvel que supostamente era dividido pelo ex-casal, partes envolvidas neste instrumento, efetuado pelo autor deste recurso em sede de contestação.

Narra o Agravante manteve relacionamento amoroso com a Agravada entre os anos de 2007 e 2017, quando então decidiu por constituir família com a mesma por meio do casamento, que se deu em 26/04/2017. Todavia, em 05.08.2009 o Agravante decidiu adquirir bem imóvel na planta, período este em que, segundo afirma, ainda namorava a Agravada, sem qualquer relação familiar com a mesma.

Aduz que na peça de ingresso a recorrida alega ter iniciado relação de União Estável com o requerido em janeiro de 2009, sem, todavia, apresentar qualquer prova que demonstre a verossimilhança de tal alegação, com o fito de levar a partilha bem adquirido pelo seu ex-marido a quase 08 anos antes do casamento.

Relata que a união estável seria fato controvertido dos autos, sendo incontroverso, por sua vez, que o Sr.
GUILHERME GASPERAZZO FIDELIS é o então proprietário do bem e até o momento vem pagando cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais a título de financiamento do imóvel, cuja posse atualmente é da agravada, todavia, injusta à vista do proprietário, ora agravante.

Dito isto, alega que
c
onforme consta da Petição que enseja o presente Agravo de Instrumento, ao apresentar sua réplica, a Agravada indevidamente promoveu a juntada de diversos documentos preexistentes a propositura da ação, com o fito de comprovar os fatos alegados na inicial.

Todavia, prossegue, conforme se observa da própria decisão Agravada, os documentos colacionados pela Autora da ação não são novos, e, por isso, por força da preclusão consumativa, deveriam ser desentranhados dos autos.

Baseado no exposto, pugna para que a este recurso seja deferido efeito suspensivo e, ao final, o presente seja conhecido e provido.

No caso, o agravante pugna, inicialmente, através deste recurso, para que a ora recorrida desocupe o imóvel outrora ocupado pelo casal, ao argumento de que esta última não seria titular de qualquer direito de posse relativo ao referido bem.

Na situação posta, como dito em sede de decisão preliminar, com propriedade registrou o MM. Juiz que
“ocorre que, tanto no casamento, como na união estável, quando o regime de bens adotado prevê a comunhão de tudo aquilo que for adquirido durante o período de convívio, é de sabença que tal patrimônio pertencerá de forma igualitária a ambas as partes, haja vista a presunção de que foram adquiridos pela comunhão de esforços”.

E prosseguiu:

A esta copropriedade é dado o nome de macomunhão, que nada mais é do que o estado dos bens antes de se efetivar a partilha.

A vista disso, torna-se oportuno salientar que não há que se falar em transferência da posse, eis que essa, antes da partilha, pertence a ambos (...)

Ademais, cumpre ressaltar que resta comprometida a cognição acerca da necessidade da medida, uma vez que não há clareza quanto aos requisitos que autorizam o deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com razão o Magistrado, pois, nesta fase, absolutamente nebulosa a verossimilhança do alegado por ambas as partes, havendo necessidade de instrução probatória específica para apuração das afirmações feitas pelos envolvidos, o que torna ausente, por ora, o chamado "
fumus boni juris"
apto a autorizar o deferimento da medida requerida pelo autor deste instrumento.

Dito isto, em relação ao pedido efetuado pelo recorrente, para que sejam desentranhados documentos acostados pela agravada, que esta supostamente já tinha em seu poder, em sede de réplica, devo registrar que
“doutrina e jurisprudência, reiteradamente, vêm relativizando a regra de que a prova documental deva ser obrigatoriamente apresentada com a inicial e com a contestação, de forma que, respeitado o contraditório e não caracterizado intuito de ocultação premeditada, permite-se a juntada de documento após a apresentação da peça postulatória”.
(TJ-MG - AC: 10000180111726001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 02/05/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2018)

Isso ocorre porque o parágrafo único do Art. 435 do CPC leciona que “
Admite-se também a
juntada

posterior de
documentos

formados
após

a petição inicial ou a
contestação
, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
”.

Do inteiro teor do julgado antes referido extrai-se que:

(...) a juntada dos documentos atrairia a aplicação dos arts. 435 e 437, § 1º do CPC de 2015 - pois a juntada dos documentos se deu sob a vigência de tal diploma legal:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único.
Admite-se também a
juntada

posterior de
documentos

formados
após

a petição inicial ou a
contestação
, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após

esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5o.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
A norma visa a materializar, na seara probatória, as garantias constitucionais que estabelecem a justeza do procedimento, como a do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV). Destaca-se que o parágrafo único do art. 435 do CPC de 2015 materializa a orientação jurisprudencial citada, no sentido de que a baliza de controle para a juntada de documentos nos autos é a boa-fé objetiva”.

Diante da possibilidade de juntada extemporânea de documento após protocolada inicial ou contestação, autorizada pelo Art. 435, parágrafo único, do CPC, cabe ao Magistrado, na origem, avaliar se presentes – ou não – os elementos insertos no artigo antes citado, para que os documentos em questão fossem acostados pela recorrida somente em sede de réplica, não sendo possível avaliar se presentes tais elementos, nesta Instância Recursal.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVANTE, ANTE A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECER OS FATOS ALEGADOS PELOS ENVOLVIDOS. DESENTRANHAMENTO REQUERIDO INDEFERIDO, POR ORA, CABENDO AO MAGISTRADO, NA FORMA DITADA PELO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, AVALIAR A LEGALIDADE DA JUNTADA IMPLEMENTADA PELA RECORRIDA, EM SEDE DE RÉPLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso, o agravante pugna, inicialmente, através deste recurso, para que a ora recorrida desocupe o imóvel por força de decisão liminar em pedido de reintegração de posse, ao argumento de que esta última não seria titular de qualquer direito em relação ao referido bem.

2. Tanto no casamento, como na união estável, quando o regime de bens adotado prevê a comunhão de tudo aquilo que for adquirido durante o período de convívio, é de sabença que tal patrimônio pertencerá de forma igualitária a ambas as partes, haja vista a presunção de que foram adquiridos pela comunhão de esforços,

3. Nesta fase, absolutamente nebulosa a verossimilhança do alegado pelos litigantes, havendo necessidade de instrução probatória específica para apuração das afirmações feitas pelas partes envolvidas, o que torna ausente, por ora, o chamado "
fumus boni juris
" apto a autorizar o deferimento da medida liminar requerida pelo ora recorrente

4. Em relação ao pedido efetuado pelo autor deste instrumento, para que sejam desentranhados documentos acostados pela agravada, em sede de réplica, que esta supostamente já tinha em seu poder, tem-se que “doutrina e jurisprudência, reiteradamente, vêm relativizando a regra de que a prova documental deva ser obrigatoriamente apresentada com a inicial e com a contestação, de forma que, respeitado o contraditório e não caracterizado intuito de ocultação premeditada, permite-se a juntada de documento após a apresentação da peça postulatória".

5. Isso ocorre porque o parágrafo único do Art. 435 do CPC leciona que “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

6. Esta Segunda Instância, nesta fase, não tem condições de avaliar se presentes as condições do Art. 435, § único do CPC para que a documentação fosse acostada a destempo, cabendo, portanto, ao Magistrado fazê-lo, na origem.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.